Tribunal: TJPA
Processo: 0806111-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806111-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WECSLEY ROCHA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. REFÉM ATINGIDO POR DISPAROS DE AGENTES ESTATAIS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Wescley Rocha Chaves, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor alegou ter sido vítima de sequestro relâmpago e, durante perseguição policial aos criminosos, foi alvejado por cinco disparos efetuados por policiais militares do Estado do Pará, resultando em internação hospitalar prolongada e grave abalo físico e psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por disparos de arma de fogo efetuados por policiais que atingiram um terceiro inocente durante operação policial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a existência de dano e nexo causal.

4.

A atuação dos policiais militares excede os limites da legalidade quando, mesmo diante da inexistência de troca de tiros, efetuam disparos que atingem também os reféns, como ocorreu no caso concreto, caracterizando ato ilícito e ensejando dever de indenizar.

5.

A alegação de estrito cumprimento do dever legal não afasta a responsabilidade civil do Estado quando comprovado excesso na conduta e quando a vítima é terceiro inocente, sem qualquer vínculo com o ato criminoso.

6.

Restando comprovadas as lesões físicas e os danos psíquicos severos decorrentes da atuação estatal indevida, evidencia-se o dano moral indenizável, caracterizado por grave violação à integridade física e emocional da vítima.

7.

O valor de R$ 150.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e as finalidades punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiro inocente por agentes públicos durante operação policial, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

2.

A alegação de cumprimento do dever legal não afasta a responsabilidade estatal quando houver excesso na atuação e atingimento de pessoa alheia ao ilícito.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção à gravidade das lesões e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação nº 0021450-85.2013.8.24.0038, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 05.11.2024; TJ-MT, APL nº 0001026-77.2009.811.0085, Rel.ª Des.ª Vandymara Zanolo, j. 13.10.2015; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.254350-6/001, Rel.ª Des.ª Juliana Campos Horta, j. 01.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 12 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Wescley Rocha Chaves
em face do ora apelante,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Em resumo, na referida ação (Num. 22262624 - Pág. 1/12), o patrono do ora apelado narrou que, no dia 11 de setembro de 2020, nesta Capital, o recorrido foi vítima de um sequestro relâmpago por dois assaltantes em um carro de aplicativo quando retornava para sua casa.

Salientou que uma viatura da Polícia Militar do Estado do Pará, na Av. Almirante Barroso, percebeu que se tratava de um crime e passou a perseguir o veículo onde se encontravam o apelado e os assaltantes.

Ressaltou que, no perímetro da Av. Almirante Barroso com a Rua Dr. Freitas, os assaltantes bateram o veículo e os policiais militares

chegaram atirando no veículo, sem que houvesse troca de tiros, visto que nenhum assaltante realizou qualquer disparo em direção aos policiais.

Arguiu que o apelado foi indevidamente atingido por cinco disparos provenientes das armas de fogo dos
policiais militares.

Esclareceu que o apelado, devido aos disparos recebidos, ficou 26 (vinte e seis) internado em estado grave um hospital, sendo 7 (sete dias) em coma induzido e 14 (quatorze) dias na UTI.

Sustentou, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais
decorrentes da ação policial indevida em que foi vítima.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 22262650 - Pág. 1/17), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado, conforme acima explicitado.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Num. 22262652 - Pág. 1/10), arguindo, em síntese, a inocorrência de dano moral no caso dos autos, visto que os Policiais Militares agiram em estrita legalidade, no cumprimento do seu dever legal, não podendo desta forma se falar em responsabilidade do apelante

Pleiteou, ainda, pela minoração do valor arbitrado pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22262656 - Pág. 1/13
).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22623306 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 23675194 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Wescley Rocha Chaves
em face do Estado do Pará,

julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), aduzindo que o apelado foi vítima de uma ação indevida de uma guarnição da
Polícia Militar do Estado do Pará, na qual foi
atingido por cinco disparos provenientes das armas de fogo dos
policiais militares .

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso em análise,
o autor da ação, Wescley Rocha Chaves, alegou que, no dia 11/09/2020, foi vítima de uma ação indevida de uma guarnição da Polícia Militar do Estado do Pará após ter sofrido um sequestro relâmpago em um carro de aplicativo na cidade de Belém.

O autor da ação aduziu que foi alvejado com cinco tiros disparados por policiais militares, os quais o deixaram entre a vida e a morte.

Analisando os autos, compulsando a documentação inclusa no processo, verifiquei que efetivamente o apelado foi atingido indevidamente por disparos de armas de fogo dos policiais militares que participaram da ação policial supramencionada, visto que os referidos policiais atiraram não só nos sequestradores do carro de aplicativo, mas também nos reféns, inclusive o recorrido, que foi alvejado por cinco tiros disparados pelos integrantes da
Polícia Militar do Estado do Pará
.

Destarte, os elementos probatórios constantes no feito não deixam dúvida de que a atuação dos policiais excedeu ao legitimamente adequado, extrapolando o limite da legalidade, tornando inafastável o reconhecimento do excesso perpetrado.

Ademais, a responsabilidade civil do ente público não pode ser afastada sob a alegação de estrito cumprimento de um dever legal na hipótese em que a vítima do fato for um terceiro inocente, o qual não teve nenhuma participação no episódio, como no caso em análise.

Outrossim, o fato descrito nos autos evidentemente teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente pelas consequências experimentadas pelo autor da ação em decorrência da desastrada operação policial supramencionada
, a qual quase resultou no falecimento do apelado.

Destarte, ficou
demonstrado o dano moral ao apelado consistente no forte abalo psicológico que sofreu e na violação à sua integridade física.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso,

mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato

ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em

sociedade, motivo pelo qual, deve ser indenizado.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de ter sido vítima de uma ação excessiva, violenta e desproporcional de uma guarnição da
Polícia Militar do Estado do Pará.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DISPAROS EFETUADOS POR POLICIAIS QUE ATINGIRAM REFÉM.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Santa Catarina contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por vítima de disparos efetuados por policiais durante perseguição a criminosos. Fixação de pensão mensal no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), indenização por danos estéticos em R$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) e por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Insurgência do Estado sob argumento de ausência de ato ilícito e, em caráter eventual, refutando a comprovação dos danos estéticos, a quantificação das indenizações e os consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se há responsabilidade civil do Estado pelo dano causado a terceiro durante a ação policial; (ii) se o conteúdo probatório sustenta a condenação imposta em relação aos danos estéticos e à pensão mensal; (iii) se o quantum indenizatório por danos morais e estéticos está adequado; e (iv) se os consectários legais foram corretamente estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes em atividades de risco, conforme o art. 37, § 6º, da CF, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato estatal e o dano sofrido por terceiro inocente, independentemente de dolo ou culpa do agente. 4. A responsabilidade estatal não se afasta pelo exercício regular de função pública ou pela inexistência de dolo ou excesso na conduta policial, visto que o risco da atividade administrativa justifica a indenização ao terceiro inocente atingido em ação de confronto. 5. Alegação de estrito cumprimento do dever legal que, no caso, não se presta a eximir o Estado de sua responsabilidade perante terceiros inocentes, tais quais a Autora, que foi vítima de roubo, mantida como refém por assaltantes, posteriormente alvejada com quatro tiros disparados por policiais em perseguição aos criminosos.
6. Comprovados os danos estéticos e a incapacidade por laudo pericial e documentação médica, os quais confirmaram a existência de sequelas permanentes e a redução da capacidade laborativa, justifica-se a manutenção das indenizações arbitradas para ressarcimento integral da vítima. 7. A fixação de indenizações por danos morais e estéticos no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões. 8 . Conforme o enunciado da Súmula n. 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Ainda, a correção monetária em relação aos danos extrapatrimoniais incide desde o arbitramento (sentença), conforme disposto na Súmula n. 362 do STJ "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" . 9. A pensão mensal, por seu turno, deve sofrer incidência de juros de mora e atualização monetária a partir da data de vencimento de cada parcela. 10. Quanto aos indexadores a serem utilizados, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança até 08 .12.2021 (dia imediatamente anterior à publicação da EC n. 113/21) e aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12 .2021 (data de início da vigência da EC n. 113/21), utilizando-se os termos iniciais conforme a fundamentação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar os consectários legais. Teses de julgamento: I) O Estado responde objetivamente por danos causados a terceiro inocente em ações de risco, como perseguições policiais, independentemente de dolo, culpa ou excesso na conduta policial. II) O dano estético, comprovado por laudo e outras evidências de modificação corporal permanente, configura direito à indenização. III) A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e o impacto na vítima. IV) A comprovação de incapacidade permanente enseja direito ao recebimento de pensão mensal. V) A correção monetária incide desde o arbitramento da indenização, e os juros de mora desde o evento danoso no que toca aos danos extrapatrimoniais. Para a pensão mensal, os juros de mora e atualização monetária incidem a partir da data de vencimento de cada parcela. Observa-se, outrossim, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança até 08 .12.2021 (dia imediatamente anterior à publicação da EC n. 113/21) e aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12 .2021 (data de início da vigência da EC n. 113/21). (TJ-SC - Apelação: 00214508520138240038, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 05/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATUAÇÃO EXCESSIVA DE POLICIAIS MILITARES – DISPAROS DE ARMA DE FOGO E AGRESSÃO FÍSICA - FATOS COMPROVADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a ilicitude da conduta perpetrada pelos agentes policiais, cuja atuação se revelou violenta e excessiva, sem o devido preparo e desproporcional diante dos fatos narrados no processo, descabida a tese de que teria atuado no estrito cumprimento do dever legal para averiguação de conduta criminosa. Não há como se afastar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso diante da atuação excessiva e violenta do policial, restando caracterizado o dano moral indenizável.
O quantum indenizatório a título de danos morais deve ser fixados em atenção à extensão do dano, às peculiaridades do caso concreto, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, mantido. Mantida a verba honorária estabelecida em consonância com os critérios da equidade estabelecidos pelo artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC, afigurando-se compatível e adequado ao trabalho desenvolvido nos autos. (TJ-MT - APL: 00010267720098110085 159378/2014, Relator.: DRA. VANDYMARA G. R . P. ZANOLO, Data de Julgamento: 13/10/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - ABORDAGEM POLICIAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - ATITUDE DESPROPORCIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OBJETIVA - ARTIGO
37
,
§ 6º
DA
CF
- DEVER DE COMPENSAR RECONHECIDO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CUMULAÇÃO -POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL RECONHECIDO.
- A norma do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição da Republica
, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. - Conforme procedimento administrativo interno da Polícia Militar, a abordagem policial realizada foi desproporcional, uma vez que efetuou disparo de arma de fogo e atingiu a passageira do veículo, na região glútea, o que enseja a condenação do Estado em indenização por danos morais e estéticos.
- As indenizações por dano estético e por dano moral são cumuláveis, conforme Súmula 387, do STJ: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". - No tocante ao valor da indenização, a despeito da dificuldade existente para sua aferição, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa. (TJ-MG - Apelação Cível 1.0000.22.254350-6/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 02/08/2023)”

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelado.

Por outro lado, no q
ue diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O estabelecimento do
quantum
compensatório deverá atender à duplicidade de fins, mas atendendo a condição econômica da vítima, bem como a capacidade financeira do agente causador do dano, de modo à atender a composição adequada da compensação da dor sofrida e, em contrapartida, punir o infrator. Tudo sob o prudente arbítrio do julgador e com critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano e as condições pessoais de vida da vítima, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam o seguinte:

“Na reparação do dano moral, o dinheiro não desempenha função de

equivalência, como no dano material, mas, sim, função satisfatória.

Quando a vítima reclama a reparação pecuniária em virtude do dano moral

que recai, por exemplo, em sua honra, nome profissional e família, não está

definitivamente pedindo o chamado
pretio doloris
, mas apenas que se lhe

propicie uma forma de atenuar, de modo razoável, as consequências do

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que pretende a punição do lesante.

Dessa forma, resta claro que a natureza jurídica da reparação do dano moral

é sancionadora (como consequência de um ato ilícito), mas não se

materializa através de uma "pena civil", e sim por meio de uma compensação

material ao lesado, sem prejuízo, obviamente, das outras funções acessórias

da reparação civil.”
(Novo curso de direito civil, v. 3, responsabilidade civil. 17ª

ed. São Paulo: 2019, p. 134)

Sendo importante ressaltar que a
lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para se

estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada

com base na extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador tal

ponderação, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil Brasileiro, que preceitua o seguinte,
in verbis:

‘Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da

culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Destarte, a fixação do
"quantum"
indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

No caso dos autos, o apelante foi alvejado por 05(cinco) disparos de arma de fogo efetuados indevidamente por Policiais Militares do Estado do Pará, tendo ficado gravemente ferido, tanto que
ficou 26 (vinte e seis) internado em um hospital, sendo 7 (sete dias) em coma induzido e 14 (quatorze) dias na UTI.

Outrossim, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum
,
indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/05/2025